Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplica-se a recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte que se sagrou vitoriosa na sentença em virtude da interposição do recurso.

4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.